Tribunal: TJDFT
Processo: 0751592-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA SOBRE A PUBLICAÇÃO NO DJE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, em virtude de sua manifesta intempestividade. A decisão considerou como marco inicial do prazo recursal a intimação eletrônica registrada no sistema processual, em conformidade com a legislação aplicável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se o agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, em especial a observância do princípio da dialeticidade; e (ii) se o recurso de agravo de instrumento interposto pela agravante foi tempestivo, considerando a prevalência da intimação eletrônica sobre a publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJE).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que foi parcialmente observado no agravo interno. Contudo, a impugnação incompleta prejudica a análise integral do recurso.
4. Nos termos do art. 5o da Lei n. 11.419/2006 e art. 270 do CPC, as intimações realizadas por meio eletrônico prevalecem sobre outras formas de comunicação, sendo irrelevante a posterior publicação no DJE.
5. O prazo recursal inicia-se no primeiro dia útil subsequente à consulta eletrônica, desde que esta seja registrada no sistema processual, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no AREsp 1330052/RJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1846906/RJ, EAREsp 1663952/RJ).
6. No caso, a agravante foi intimada eletronicamente em 05/11/2024, encerrando-se o prazo recursal em 28/11/2024. O protocolo do agravo de instrumento em 03/12/2024 configura manifesta intempestividade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A intimação eletrônica prevalece sobre a publicação no DJE, iniciando o prazo recursal no primeiro dia útil subsequente à ciência eletrônica.
2. A intempestividade do recurso é aferida objetivamente e configura requisito extrínseco intransponível de admissibilidade.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.003, § 5o, 932, III; Lei n. 11.419/2006, art. 5o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1330052/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 26/03/2019; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1846906/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 27/09/2021; STJ, EAREsp 1663952/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 19/05/2021.